Tribunal: TJDFT
Processo: 0742727-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. LEI SUPERVENIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o juízo de origem acolheu impugnação do Distrito Federal para decotar excesso de execução e homologar os cálculos por ele apresentados. A agravante alega: (i) necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, em razão da complexidade dos cálculos; (ii) ilegalidade da condenação em honorários advocatícios sobre o valor do excesso reconhecido; (iii) violação à coisa julgada pela aplicação da Lei Distrital no 7.316/2023 ao cumprimento da obrigação de fazer; e (iv) risco de expedição de RPV em valor inferior e exigência indevida de honorários.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Lei Distrital no 7.316/2023, que alterou a forma de incorporação da GAPED, viola a coisa julgada formada na sentença coletiva; (ii) estabelecer se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos cálculos; e (iii) determinar se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso de execução reconhecido.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da Lei Distrital no 7.316/2023 aos efeitos futuros da obrigação de fazer (implementação da GAPED na folha de pagamento) não configura violação à coisa julgada, uma vez que a decisão judicial transitada em julgado assegura a incorporação da gratificação conforme a legislação vigente à época apenas quanto aos valores pretéritos (obrigação de pagar).
4. A decisão agravada corretamente distinguiu as duas naturezas da obrigação: manteve o percentual histórico de 30% sobre os valores retroativos e aplicou os novos percentuais escalonados instituídos pela lei superveniente aos pagamentos futuros, conforme o cronograma de decréscimo progressivo da GAPED.
5. A complexidade dos cálculos não justifica o envio dos autos à Contadoria Judicial, pois a controvérsia é jurídica e envolve interpretação do título executivo e das alterações legislativas posteriores, sendo desnecessária perícia contábil.
6. É cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado na Súmula 410/STJ e no Tema 410 do STJ, sendo a base de cálculo correspondente ao valor reconhecido como excesso de execução.
7. Inexiste perigo de dano irreparável decorrente da expedição de RPV em valor inferior, pois eventual diferença pode ser compensada em ação própria, inexistindo risco jurídico insuscetível de reparação.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 20, § 4o, e 85, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013; Lei Distrital no 7.316/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 410; TJDFT, Acórdão 2006623, 0741573-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdão 2033953, 0715053-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 27.08.2025.